Tribunal: TJDFT
Processo: 0000397-40.2007.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo órgão acusatório contra a sentença que julgou acolheu a tese defensiva e absolveu o réu da imputação de ter infringido o artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e o artigo. 129, caput, todos do Código Penal.

2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório produzido, julgando de forma arbitrária, fantasiosa ou francamente dissociada da realidade probatória apresentada.

3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem a versão defensiva, que encontra suporte nos elementos de prova jungidos ao feito.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.